Tribunal: TJPA
Processo: 0806878-28.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806878-28.2025.8.14.0401

APELANTE: RENAN DE AQUINO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA NULIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, na qual a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, a insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, pleiteando absolvição ou redução da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP e se tal vício compromete a condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório e se há ilegalidade na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico observa, em substância, as formalidades do art. 226 do CPP, pois a vítima descreve previamente o autor e realiza identificação em conjunto de imagens semelhantes, inexistindo prova de indução ou irregularidade.

A alegação de nulidade não se sustenta sem demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

O reconhecimento fotográfico, ainda que questionado, não constitui prova isolada, sendo corroborado por outros elementos autônomos, conforme entendimento do STJ (Tema 1258).

A palavra da vítima, prestada sob contraditório, é firme, coerente e detalhada, possuindo especial relevância probatória em crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça.

Os depoimentos dos policiais e as imagens de videomonitoramento corroboram a autoria e a materialidade delitiva, conferindo suporte objetivo à acusação.

A confissão extrajudicial do réu, embora retratada em juízo, atua como elemento de reforço quando analisada em conjunto com as demais provas.

O conjunto probatório é harmônico e suficiente para superar a presunção de inocência, inexistindo dúvida razoável a justificar absolvição.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da fração mínima na majorante, sem ilegalidade ou desproporção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico, dentro das formalizados é prova apta a embasar a condenação.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes de roubo.

A existência de conjunto probatório robusto e convergente legitima o decreto condenatório.

A dosimetria da pena deve ser mantida quando fixada dentro dos parâmetros legais e de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 156 e 226; CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1258; STJ, HC 859.913/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.557.476/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RENAN DE AQUINO MACHADO contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa .

Em suas razões recursais, a DEFESA sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, afirmando a inexistência de prova segura de autoria, bem como a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, ao argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, havendo, inclusive, indução da vítima mediante prévia exibição de fotografias extraídas de redes sociais do acusado. Aduz, ainda, que a condenação se lastreou em elementos frágeis, como reconhecimento irregular e confissão extrajudicial, pleiteando, ao final, a absolvição. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal .

Apresentadas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que a condenação encontra amparo em conjunto probatório robusto e harmônico, formado especialmente pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais, os quais se mostram coerentes e convergentes quanto à autoria delitiva. Defende a regularidade do reconhecimento fotográfico, afirmando que foram observadas as formalidades legais e que, ainda que assim não fosse, tal elemento não constitui prova isolada, mas apenas um dos vetores de convicção, corroborado por outros elementos independentes. Aduz, ainda, a inexistência de qualquer irregularidade na dosimetria da pena, destacando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e a fração de aumento aplicada em seu patamar mínimo .

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que a pretensão absolutória não se sustenta diante da prova produzida sob o crivo do contraditório, notadamente a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios. Afasta a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, ressaltando a incidência do princípio pas de nullité sans grief, bem como o fato de a condenação não se apoiar exclusivamente nesse meio de prova. No tocante à dosimetria, afirma que a reprimenda foi fixada de forma técnica e proporcional, sem qualquer ilegalidade ou excesso, concluindo pela manutenção integral da sentença condenatória .

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito recursal.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia recursal gravita, essencialmente, em torno da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, bem como da suposta insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso em apreço, cumpre assentar que o reconhecimento do apelante pela vítima foi realizado ainda na fase inquisitorial, por meio de fotografia, mediante procedimento formal que observou, em substância, as diretrizes previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Consta dos autos (IDNum. 29784602 - Pág. 1 e depoimento em juízo ID29784648) que a vítima foi previamente instada a descrever as características do autor do delito e, posteriormente, submetida à análise de conjunto de imagens de indivíduos com semelhanças físicas, oportunidade em que apontou o recorrente como um dos autores do crime.

A alegação defensiva de que teria havido indução no reconhecimento, mediante prévia exibição de fotografias extraídas de redes sociais, não encontra respaldo probatório. Ao revés, o que se extrai do acervo processual é que, em juízo, a vítima não confirmou qualquer irregularidade no procedimento, tampouco afirmou ter sido previamente exposta a imagens do acusado fora do rito formal de reconhecimento. A ausência de prova concreta da alegada indução afasta, por si só, a tese de nulidade.

À luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1258, as disposições do art. 226 do CPP possuem caráter obrigatório, sendo certo que o reconhecimento irregular não pode, isoladamente, sustentar condenação. Todavia, o mesmo precedente estabelece, com igual clareza, que eventuais vícios no reconhecimento não contaminam o decreto condenatório quando este se ampara em provas autônomas e independentes, aptas a demonstrar a autoria delitiva.

A sentença condenatória, de forma minuciosa e tecnicamente fundamentada, evidenciou que a autoria delitiva não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto probatório robusto, coerente e convergente.

Com efeito, a palavra da vítima, prestada em juízo sob o crivo do contraditório, revelou-se firme, detalhada e harmônica, descrevendo com precisão a dinâmica do delito e identificando o apelante como o agente que a abordou mediante grave ameaça com arma de fogo e conduziu o veículo subtraído. Tal relato, em crimes patrimoniais cometidos mediante violência ou grave ameaça, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborado por outros elementos de convicção, conforme jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – RECURSO DESPROVIDO
. É assente que, tratando-se de “crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ – AgRg no AREsp 1.557.476/SP) . Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo quando a prova colhida nos autos é coerente e suficiente à sua demonstração. (TJ-MT - APR: 00266461620158110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), no qual a defesa alega a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades descritas no art. 226 do CPP. A defesa sustenta que tal reconhecimento não pode servir como base para a condenação e pleiteia a absolvição do paciente por ausência de provas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; (ii) a validade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP, considerando sua eventual corroboração por outras provas colhidas nos autos. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF. 4.
A jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do HC 598.886/SC, estabelece que o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP pode ser considerado válido quando corroborado por outras provas, desde que essas provas sejam colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. No caso concreto, além do reconhecimento fotográfico, a condenação do paciente foi embasada em diversos outros elementos probatórios, como depoimentos da vítima e de testemunhas, filmagens de câmeras de segurança, e a ausência de provas quanto ao álibi apresentado pelo réu, o que afasta qualquer alegação de nulidade do reconhecimento
. 6. A análise aprofundada das provas demandaria um reexame do acervo fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus, que se limita a examinar flagrante ilegalidade.Não foi verificada qualquer ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.IV. Dispositivo 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 859913 SP 2023/0365593-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024)

Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação igualmente corroboram a autoria delitiva. Restou consignado que o apelante foi identificado a partir de imagens de câmeras de segurança, sendo pessoa já conhecida no meio policial por envolvimento em delitos de semelhante modus operandi. Ademais, as diligências investigativas conduziram à sua localização e prisão.

Some-se a isso o fato de que, na fase inquisitorial, o réu confessou a prática delitiva, ainda que posteriormente tenha buscado retratar-se em juízo, circunstância que, embora não possua valor absoluto, constitui relevante elemento de corroboração quando analisado em conjunto com as demais provas produzidas.

As imagens captadas por sistema de videomonitoramento, por sua vez, documentam objetivamente a ocorrência do crime, conferindo substrato material à narrativa acusatória e afastando qualquer dúvida quanto à materialidade delitiva.

Nesse contexto, evidencia-se que a convicção do juízo de origem não decorreu de prova única ou isolada, mas da convergência de múltiplos elementos probatórios independentes, em perfeita consonância com Tema 1258 do STJ. A tese de nulidade do reconhecimento fotográfico não merece acolhimento, tampouco prospera a alegação de insuficiência probatória, haja vista que o conjunto probatório se mostra plenamente idôneo para sustentar a condenação.

No que tange ao pedido subsidiário de revisão da dosimetria, igualmente não merece guarida. A pena-base foi fixada no mínimo legal, com aplicação da fração mínima na causa de aumento, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

III)Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/06/2026